Tribunal: STF
Processo: ARE 1371827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 7):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE INAPLICÁVEL. REJEIÇÃO. ISENÇÃO DE PENA. GENRO. INEXISTÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ACESSO FACILITADO AO CARTÃO BANCÁRIO E À SENHA. SAQUE SEM CONHECIMENTO DA VITIMA. FURTO. QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO. AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MENCIONADA NA DENÚNCIA. IMPERTINÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Para que a representação seja exigida como condição da ação penal, nos moldes do artigo 182, inciso III, do Código Penal, é imprescindível que, além de coabitaram, exista o parentesco do agente e de vítima.



    - A Isenção de pena preconizada pelo artigo 181, inciso II do Código Penal não contempla a hipótese do parentesco por afinidade.



    - O acesso facilitado ao cartão bancário e à senha da vítima não indica posse e nem detenção das quantias depositados em conta bancária, motivo pelo qual o saque de valores sem o conhecimento da vitima importa em furto e não em apropriação indébita.



    - A incidência da qualificadora do "abuso de confiança" pressupõe uma fidúcia prévia da vítima na pessoa do autor, o que propicia a facilitação do acesso à res furtiva.



    - Não havendo na denúncia e nem nas alegações finais nenhuma alusão à idade da vítima ou a sua condição de idoso, inviável a consideração da referida agravante, em respeito aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.



    - A confissão ultimada perante a vítima e demais interessados antes mesmo do oferecimento da "notitia criminis" e confirmada tanto na delegacia como em juízo faz incidir a atenuante da confissão espontânea, considerando que influiu nas investigações e fez parte dos fundamentos da condenação.



    - Recurso ao qual se dá parcial provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena, porquanto “outorgou ao juízo da execução, SEM QUALQUER AMPARO LEGAL, competência para DEFINIR quais penas restritivas devem ser aplicadas ao recorrente” (eDOC 10, p. 6)



    O extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem mediante as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que a matéria acerca da competência do juízo da execução para a definição das modalidades das penas restritivas de direitos possui índole infraconstitucional. Eventual violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio do caso à luz de norma infraconstitucional aplicada à espécie (art. 44 do Código Penal), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE TORTURA PARA CRIME DE MAUS-TRATOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. LIII, LIV e LV, da Constituição da República: impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Impossibilidade de combinação de normas benéficas contidas em leis penais diversas. 3. Concessão de habeas corpus de ofício: não cabimento. Matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 84.037, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.4.2004. ” (AI 729498-ED, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.03.2011, grifei)



    “Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Recorrente condenado por violação ao art. 197, inciso I, do Código Penal. 3. A interpretação do que seja crime contra organização do trabalho, para o fim constitucional de determinar a competência, não se junge à capitulação do Código Penal. Precedente do RE 398.041-6, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008. 4. No presente caso, em que houve retenção momentânea, mediante violência, de um único empregado, impedido de adentrar a empresa onde laborava, verifica-se ofensa à liberdade individual e não à organização do trabalho como um todo. 5. O núcleo da controvérsia não é o exercício da liberdade sindical (art. 8º, inciso III, da CF), mas o direito de um trabalhador, individualmente considerado, exercer seu ofício. 6. Ausência de violação ao art. 109, VI, da CF. Mantida a competência da Justiça estadual. 7. Recurso extraordinário que, a pretexto de objetivar a aplicação do in dubio pro reo, pretende, na realidade, o revolvimento fático-probatório, que é defeso nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula 279. 8. A concessão de sursis, em detrimento da substituição da pena privativa de liberdade por multa, foi motivada à saciedade. Mero inconformismo do agravante com os fundamentos apresentados. 9. Questão que demanda análise exclusiva de dispositivo infraconstitucional (art. 44 do CP) não deve ser enfrentada em sede de recurso extraordinário. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 706368-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2012, grifei)



    Não bastasse, ainda que não fosse o caso de incursão na matéria infraconstitucional, observo que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à possibilidade de o juízo da execução penal definir a modalidade da pena restritiva de direito. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL PARA DETERMINAR A FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E FISCALIZAR SUA EXECUÇÃO (ARTs. 66, V, a, E 148, DA LEI 7.210/1984). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Lei de Execução Penal fixa a competência do Juízo da Execução para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984). II - A pena de prestação de serviços à comunidade, ainda que possa ser considerada pelas instâncias revisoras de maior eficácia retributiva e ressocializadora, pode ser substituída por outra, também restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execução, sem alterar a natureza da sanção, levando em conta as peculiaridades do local sob jurisdição da Vara de Execuções Penais . III - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 183358-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.05.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente